Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-83.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS SACADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Execução contra a Fazenda Pública – Possibilidade – Súmula 279 do STJ – Ação aparelhada com notas fiscais e recibos de entrega de mercadorias/prestação de serviços, e respectivo protesto - Comprovação da dívida - Lastro para o saque dos títulos demonstrado

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS SACADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Execução contra a Fazenda Pública – Possibilidade – Súmula 279 do STJ – Ação aparelhada com notas fiscais e recibos de entrega de mercadorias/prestação de serviços, e respectivo protesto - Comprovação da dívida - Lastro para o saque dos títulos demonstrado Embargos julgados parcialmente procedentes - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001203-83.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE URUPÊS, é apelado URUPÊS AUTO MECANICA SANTO ANTONIO
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
2
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648
Apelante: Prefeitura Municipal de Urupês
Apelada: Urupês Auto Mecânica Santo Antônio - ME
Juiz: José Roberto Lopes Fernandes
Comarca: Urupês Vara Única
Voto 30381
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DUPLICATAS
SACADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA EMBARGANTE
- Execução contra a Fazenda Pública Possibilidade
Súmula 279 do STJ
Ação aparelhada com notas
fiscais e recibos de entrega de mercadorias/prestação
de serviços, e respectivo protesto - Comprovação da
dívida - Lastro para o saque dos títulos demonstrado
Embargos
julgados
parcialmente
procedentes
-
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação de sentença (fls.
348/351) que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos
pela Prefeitura Municipal de Urupês à execução de título
extrajudicial1 que lhe move Urupês Auto Mecânica Santo Antônio
ME apenas com relação ao excesso de execução.
Diante da sucumbência recíproca, a
embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios
ao patrono da embargada, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, cujo montante será acrescido no valor do débito
principal. A embargada foi condenada ao pagamento dos honorários
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em outubro de 2017. Sentença disponibilizada no DJe
em 05/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
3
advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o que foi
pleiteado e o que lhe foi efetivamente concedido, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Na petição inicial, a embargante alega,
em síntese, a inexequibilidade dos títulos apresentados diante da
ausência de contrato da exequente com o Poder Público. Sustenta
que a duplicata deve basear-se em contrato de prestação de serviços,
o que alega não ser o caso dos autos. Afirma que a empresa
embargada não foi vencedora de nenhuma licitação nos últimos dois
anos de forma que não existe qualquer relação contratual entre as
partes. Por fim, alega excesso de execução considerando que a parte
exequente utilizou como base para seus cálculos o índice do TJSP
INPC, entretanto, pugna a embargante para que seja realizada a
atualização de acordo com o índice aplicável as Fazendas Públicas.
A embargada apresentou impugnação
aos embargos (fls. 342/343), sustentando preliminarmente a
intempestividade dos embargos e, no mérito, alega que tais embargos
são meramente protelatórios, pois os serviços realizados foram
devidamente realizados com a emissão de Nota Fiscal e Nota de
Empenho, de forma que não há como alegar a inexistência de
contrato formal entre as partes.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência.
A embargante apela buscando a reforma
da decisão, reiterando anteriores argumentos, especialmente com
relação à validade dos títulos que embasam a ação.
Recurso não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
4
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“Inicialmente, rejeito a preliminar de
intempestividade. No caso dos autos o prazo para oposição dos
embargos para a Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do
artigo 183, do CPC de forma que a distribuição dos presentes
embargos foi realizada dentro do prazo.
No mérito, releva destacar que as
duplicatas foram devidamente protestadas, de forma que o protesto
supre a falta de aceite. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“DECLARATÓRIA
INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULOS DUPLICATAS SEM ACEITE MUNICIPALIDADE -
CAUTELAR PROTESTO - Existência do vínculo obrigacional, cujo
inadimplemento tornou-se fato incontroverso - Tese jurídica que
apenas procura respaldar a intenção de descumprir, por prazo infinito,
obrigação contratual assumida, em face da qual o Município desfrutou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
5
de todos os efeitos, tornando inquestionável a nota de impontualidade
e o contexto de enriquecimento ilícito Realizado o negócio jurídico
com o recebimento do produto, compete ao Município honrar seus
compromissos - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ - Sentença
mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do
TJSP
-
Apelo
improvido”.
(TJSP,
Apelação
no
0003293-10.2010.8.26.0072
COMARCA:
BEBEDOURO
APTE:
MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, Publicado em: 15/08/2014).
Assim, embora a parte embargante
sustente a falta de contrato entre a empresa exequente e a Fazenda
Municipal, os serviços foram prestados e tais duplicatas foram
emitidas e devidamente empenhadas (fls. 145/146) e, protestadas (fls.
100/144). Portanto, não há como acolher a justificativa apresentada
pelo Município de que não havia contrato formal entre as partes, pena
de enriquecimento ilícito. (...).”
A ação está aparelhada com títulos
executivos, assim consideradas as duplicatas protestadas, acompanhadas das notas fiscais e empenhos (fls.
55/99),
demonstrando a relação comercial existente entre as partes.
Os comprovantes de entrega dos bens e
das prestações de serviços estão devidamente firmados por
funcionários da apelante.
A embargante não apontou qualquer
irregularidade com relação aos documentos apresentados, nem
alegou falsidade quanto a estes.
Portanto, nada tem de ilegal com
relação aos títulos que estão sendo executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
6
Por
outro
lado,
a
questão
da
possibilidade de título de crédito sacado contra a Fazenda Pública,
como no caso presente, em razão de venda mercantil e de prestação
de serviços, bem como o cabimento da execução por título
extrajudicial, é hoje pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça,
pela súmula 279: "É cabível execução por título extrajudicial contra a
Fazenda Pública".
Nesse sentido, veja-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. 1. "É cabível execução por título extrajudicial
contra a Fazenda Pública' (Súmula 279). 2. A duplicata sem
aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou
entrega de mercadoria para configurar título executivo
extrajudicial, ante a ratio essendi da Súmula 248/STJ.
Precedentes do STJ: REsp 448.627/GO, DJ 03.10.2005;
REsp 770.403/RS, DJ 15.05.2006 e REsp 427.440/TO, DJ
16.12.2002). 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 898.852/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX, 1a T., j. 18.11.08).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
7
ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
1. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o
valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que
lhe deu causa. 2. Ainda que excepcionalmente possível a
investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus
de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. 3.
Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base
na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis,
líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado. 4. Agravo
regimental não provido”.
(STJ; Segunda Turma; AgRg no REsp 1148413/PI; Relator
Ministro Castro Meira; j. 08.05.2012; DJe 21.05.2012).
Esse é o entendimento adotado por este
E. Tribunal:
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA). ACEITE. A duplicata é título
de crédito que independe de aceite do sacado, de modo que
a Municipalidade de Indaiatuba haverá de arcar com o débito
constante do título. Pacificada a admissibilidade da execução
por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Teor da
Súmula n. 279 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1002247-47.2015.8.26.0248; Relator(a):
Nogueira Diefenthaler; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador:
5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 27/06/2016)
Portanto,
como
esposado,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-83.2017.8.26.0648 -Voto no 30381
8
perfeitamente possível a emissão de título de crédito de
responsabilidade da Fazenda Pública e a instauração de execução
fundada nesse título extrajudicial.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela
apelante para 15% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator